Tribunal: STF
Processo: Rcl 42060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela AeC Centro de Contatos S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com a empresa reclamante, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. Confira-se trecho relevante da ementa da decisão reclamada (doc. 17):
    “Em situações como estas, em que o empregado presta serviços exclusivamente a um determinado tomador de serviços, na atividade econômica principal deste, a relação de emprego com a prestadora de serviços representa apenas intermediação irregular de mão-de-obra, com o intuito de evitar a obtenção de direitos assegurados à categoria profissional dos empregados da tomadora, o que enseja tratamentos desiguais, gerando situações repudiadas pela ordem juslaboral. De fato, utilizar a terceirização de mão de obra para o único fim de reduzir custos é desrespeitar os princípios constitucionais fundamentais da pessoa humana, sobremodo os postulados de tutela do direito do trabalho. Não se pode esquecer, ademais, que o princípio básico da nossa ordem econômica é a valorização do trabalho humano, o que também ocorre com a nossa ordem social (artigos 170 e 193 da Constituição da República). A terceirização das atividades tratadas neste caso implica o desvirtuamento de normas trabalhistas e violação ao art. 9º da CLT, que é parâmetro para a interpretação de qualquer outro dispositivo infraconstitucional, incluindo-se a Lei 9.742/97. Vale frisar que não se está a declarar a impossibilidade de a tomadora terceirizar serviços, mas apenas a se ponderar que, no caso específico dos autos, a terceirização não atendeu aos princípios e normas de proteção efetiva ao trabalho humano, fato que singulariza a presente contenda. E a par da irregularidade da contratação - que já seria suficiente para o deferimento do pleito obreiro - não se pode olvidar, ainda, que o conjunto probatório constante dos autos revela a presença de todos os elementos fático-jurídicos da relação de emprego previstos no artigo 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado a um tomador, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, essa última manifestada na sua modalidade estrutural.”
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e aos RE 958.252 e ARE 791.932, paradigmas dos Temas 725 e 739, respectivamente da repercussão geral, julgados pelos quais o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/97, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Ata publicada no DJe de 31.08.2018). 
    4. Não consta nos autos a data que o acórdão reclamado foi proferido (doc. 17). A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, diante da ausência da comprovação da data do ato reclamado, inviável o acolhimento liminar deste pleito. 
    5. Todavia, parece prosperar o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados” . 
    6. Nesses termos, a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade (doc. 17). Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. 
    7. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano, em face da possibilidade de execução provisória do acórdão reclamado. 
    8. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos acórdão reclamado, proferido nos autos nº 0001050-54.2011.5.03.0006.
    Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se. 
          Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator